Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744968-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Felipe Porto em face da decisão monocrática deste Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, manteve a penhora de valores e rejeitou a impugnação das planilhas de débito. O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada apresenta omissões, contradições e obscuridades, especialmente quanto a análise das provas de hipossuficiência financeira, alegando ter cumprido rigorosamente todas as exigências documentais, inclusive apresentação de extratos bancários e comprovantes de renda Aduz ainda a ausência de fundamentação sobre a manutenção da penhora dos valores bloqueados, que seriam de natureza alimentar. Afirma a ausência de manifestação sobre alegações de fraude processual atribuídas ao agravado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a concessão da gratuidade de justiça, manifestação expressa sobre os precedentes judiciais, reconhecimento da documentação apresentada, penalização das fraudes processuais alegadas e demais pedidos especificados nas razões recursais. Vieram os autos conclusos. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já obscuridade se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. Primeiramente, cumpre salientar que a embargante sequer indica qual ponto da decisão não teria sido clara ou incompreendida, logo, inexiste falar em obscuridade. No caso dos autos, verifica-se que o embargante busca, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, pretendendo, em verdade, antecipar o exame do mérito recursal. A decisão embargada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça e manter a penhora dos valores, fundamentou-se na análise dos requisitos para concessão da tutela liminar. De todo modo, necessário observar que, em sede de cognição sumária, tão somente para o deslinde da liminar, foi observado, na decisão embargada, aparente ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante, diante da existência de múltiplas contas bancárias ativas em doze instituições financeiras, e que, muito embora oportunizado acostar os respectivos extratos de todas elas, não o fez, nem tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, foi ressaltado que possui cartão de crédito restrito a pessoa de alta renda, bem como na ausência de demonstração inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados. Ressalte-se que, nesta fase processual, a apreciação limita-se aos requisitos para concessão da liminar, não se adentrando ao mérito do recurso, o qual será oportunamente analisado pelo órgão colegiado. Assim, não se verifica quaisquer dos vícios apontado, seja de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois todos os pontos relevantes para a análise da liminar foram devidamente enfrentados, sendo certo que eventuais questões relativas ao mérito, à validade de precedentes, à documentação apresentada e às alegações de fraude processual serão apreciadas no julgamento do mérito do agravo. Os embargos de declaração não se prestam à antecipação do exame do mérito recursal, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões do Agravo de Instrumento, no prazo legal, depois, autos a conclusão para relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator